Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
O autor apelante não realizou o preparo, porquanto requer, novamente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento que “está sem salários, pois 100% dos valores que recebe estão sendo retidos pelo banco-réu.” Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que o apelante, em sede de agravo de instrumento (processo no 0737799-30.2024.8.07.0000 - Acórdão 1947486), já requereu o benefício sob o mesmo argumento, cujo pleito restou indeferido, realizando o recolhimento das custas iniciais (Id 71218759). Ademais, o recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nesse momento, ao benefício. Diante disso, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 05 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora